Tribunal: STF
Processo: HC 220238
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a habeas corpus reportando-se aos fundamentos aduzidos em impetração anterior, tendo em vista a identidade do tema (legalidade no incremento da pena-base).



    2. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção.



    3. Não há ilegalidade na majoração da pena-base realizada pelo Tribunal local, em sede de recurso de apelação da acusação, porquanto a Corte concluiu, de forma fundamentada, que a culpabilidade e circunstâncias do crime recomendavam um incremento maior do que aquele fixado pelo Juízo de primeiro grau. 



    4.Agravo regimental desprovido.